Tribunal: TJMT
Processo: 1018114-16.2025.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018114-16.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), JOSÉ TIAGO COSTENARO (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1018114-16.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: JOSÉ TIAGO COSTENARO

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO. DATA-BASE PARA OBTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EXECUTÓRIOS. ALTERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de execução penal interposto pelo Ministério Público contra decisão que indeferiu o pedido de alteração da data-base para o dia do cumprimento de novo mandado de prisão.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar se o cumprimento de novo mandado de prisão, quando o agravado já se encontrava preso, altera a data-base para os benefícios executórios.

III. Razões de decidir

O cumprimento de novo mandado de prisão, quando o reeducando já se encontra segregado, não enseja alteração da data-base, sob pena de desprezo ao período já cumprido e violação à função ressocializadora da pena.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a unificação das penas não altera a data-base para benefícios executórios.

O agravado permaneceu continuamente preso, não havendo interrupção na execução da pena que justificasse novo marco temporal.

IV. Dispositivo e tese

Agravo desprovido.

Tese de julgamento: "1. A unificação das penas não enseja a alteração da data-base para concessão de novos benefícios executórios. 2. A data da efetiva prisão do reeducando, quando ininterrupta, deve ser mantida como marco para fins de progressão de regime e demais benefícios da execução penal."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XLVI; LEP, arts. 111 e 112.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.753.512/PR, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, 3ª Seção, DJe 11/03/2019; STJ, HC 664.688/MG, Rel. Min. Jesuíno Rissato, 5ª Turma, DJe 30/08/2021.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1018114-16.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: JOSÉ TIAGO COSTENARO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de execução penal interposto pelo Ministério Público, contra decisão prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, no executivo de pena n.
0001347-67.2011.8.11.0045, que
fixou o dia 4-2-2015 como data-base para os benefícios executórios.

Em suas razões, assevera que: 1)
“
a decisão objurgada merece reforma, a fim de que se faça constar como data base a última prisão do agravado (07.10.2021), a fim de se adequar aos ditames do ordenamento jurídico, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
”; 2) “
a pretensão de alteração da data base tem como norte a última prisão do agravado

noticiada nos autos, e não a unificação das penas, conforme fundamentado pelo juízo
” (
Id.
291048396 - pág. 1-5).

Contrarrazões pela manutenção do
decisum
(Id. 291062352 - pág. 1-6).

Juízo de retratação no Id.
291062353 - pág. 1.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo provimento do agravo (Id.
296468369 - pág. 1-3).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1018114-16.2025.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravado cumpre pena de 33
(trinta e três) anos, 11 (onze) meses e 8 (oito) dias de reclusão, por vários crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (art. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006), por ameaça (art. 147 do Código Penal) e embriaguez ao volante (art. 306 da Lei n. 9.503/97), e encontra-se inserido no
regime fechado
.

Em 9-10-2021, foi cumprida nova ordem de prisão contra ele, emanada da ação penal n.
1003984-56.2020.8.11.0045, pois condenado à pena de 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão, e 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa, por infração ao art. 35 da Lei de Drogas (SEEU – mov. 70.5 e 70.8).

Posteriormente, as penas foram unificadas e o regime fechado mantido (SEEU – mov. 73.1).

D
iante do ocorrido, o juiz da execução penal definiu a data-base para obtenção dos benefícios executórios, nos seguintes termos:

Extrai-se dos autos que razão assiste à defesa quanto à necessidade de retificação do cálculo de pena gerado pelo Sistema SEEU, notadamente no que tange à adoção do dia 04/02/2015.

Isso, pois, no tocante à alteração da data-base para a concessão de novos benefícios, urge destacar que este Juízo caminha em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, em que
a alteração da data-base para a concessão de novos benefícios executórios, em razão da unificação das penas, não encontra respaldo legal
. Neste sentido, extrai-se de acórdão publicado em 30.08.2021, verbis:

EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓRPIO. NÃO CABIMENTO. UNIFICAÇÃO DE PENAS. ALTERAÇÃO DA DATA-BASE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

[...]

II - A Terceira Seção desta Corte Superior de Justiça, em 22/2/2018, ao julgar o REsp n. 1.557.461/SC, Relator o Ministro Rogério Schietti Cruz, e o Habeas Corpus n. 381.248/MG, de relatoria da Ministra Maria Thereza de Assis Moura, com Relator para o acórdão o Ministro Sebastião Reis Júnior, sedimentou o entendimento de que a alteração da data-base para a concessão de novos benefícios executórios, em razão da unificação das penas, não encontra respaldo legal.

III - A jurisprudência sedimentada neste Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a prática de falta grave ou crime no curso da execução penal, somente pode ensejar a alteração da data-base para a progressão de regime, não surtindo qualquer efeito no que tange ao requisito objetivo para o livramento condicional, comutação e indulto, nos termos dos enunciados n. 441, 534 e 535 deste STJ.

Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para afastar a fixação de novo marco na unificação de penas para a concessão de livramento condicional, comutação e indulto; assim, cassando as r. decisões a quo neste ponto, para determinar que o d. Juízo das Execuções adote, quanto à progressão de regime, a data da última prisão ou da última falta grave homologada e, para os demais benefícios, o dia de início de cumprimento da pena. (STJ, HC 664.688/MG, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 24/08/2021, DJe 30/08/2021).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. UNIFICAÇÃO DE PENAS. IMPOSSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO DE MARCO INTERRUPTIVO. RECURSOS ESPECIAIS REPRESENTATIVOS DA CONTROVÉRSIA N. 1.753.509/PR E 1.753.512/PR. PERÍODO DE LIBERDADE PROVISÓRIA. INTERVALO NÃO COMPREENDIDO COMO TEMPO DE CUMPRIMENTO DE PENA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.

1. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Recursos Representativos da Controvérsia n. 1.753.509/PR e 1.753.512/PR (Rel. Ministro Rogerio Schietti, 3ª S., DJe 11/3/2019) assentou a seguinte tese: A unificação de penas não enseja a alteração da data-base para concessão de novos benefícios executórios. [...] (EDcl no AgRg no HC 650.801/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 30/06/2021).

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS CONCEDIDO MONOCRATICAMENTE. EXECUÇÃO PENAL. SUPERVENIÊNCIA DE NOVA CONDENAÇÃO. UNIFICAÇÃO. DATA-BASE PARA A CONCESSÃO DE NOVOS DIREITOS. DATA DA ÚLTIMA PRISÃO, RESSALVADO, QUANTO AO BENEFÍCIO DA PROGRESSÃO DE REGIME, EVENTUAL FALTA GRAVE SUBSEQUENTE. JURISPRUDÊNCIA PACIFICADA DO STJ.

1. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que a unificação das penas, por si só, não altera a data-base para concessão de novos benefícios, devendo ser considerada a data da última prisão ou a data da última infração disciplinar (REsp n. 1.557.461, Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe 15/3/2018).

2. A alteração do termo a quo para fins de concessão de benefícios durante a execução da pena constitui afronta ao princípio da legalidade e ofensa à individualização da pena, motivo pelo qual o marco interruptivo anterior à unificação das penas deve prevalecer. Registre-se, ainda, que, caso o crime cometido no curso da execução tenha sido apenado como infração disciplinar, seus efeitos já repercutiram no bojo do cumprimento da pena, não podendo, portanto, a superveniência do trânsito em julgado da sentença condenatória servir para a análise do mérito do apenado, sob pena de flagrante bis in idem. Idêntico raciocínio aplica-se ao delito praticado antes do início da execução da pena, porquanto preexistente ao início da execução em curso, sendo estranho ao processo (REsp n. 1.835.094, Ministro Nefi Cordeiro, DJe 11/10/2019).

3. A nova orientação desta Casa alinha-se ao postulado pela defesa.

4. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC 456.329/MT, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 28/02/2020).

Neste ponto, a unificação decretada no feito não possui o condão de alterar a data base para a concessão de novos benefícios, conforme entendimento jurisprudencial destacado.

Desse modo, acolho a peça apresentada pela Defensoria Pública e, assim, fixo o dia 04/02/ 2015 como data-base para progressão de regime.
[...]
(Id. 291048397 - pág. 1-3).

O recurso não comporta provimento.

Como é cediço, “
A fixação da data-base na última prisão visa
evitar que períodos em que o apenado
esteve em liberdade
sejam considerados como efetivo cumprimento de pena
, conforme precedentes da Quinta e Sexta Turmas do STJ” [...]
(STJ, HC n. 785.866/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 4/2/2025, DJEN de 14/2/2025).

Não por outro motivo, o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que “
a unificação das penas não enseja alteração da data-base para concessão de novos benefícios executórios”
– Tema Repetitivo n. 1006.

In casu
, quando o mandado de prisão foi cumprido no dia 9-10-2021, o agravado já encontrava-se preso.

Inclusive, na condenação da qual provém o referido mandado, foi negado a ele o direito de recorrer em liberdade, porque permaneceu segregado durante toda a instrução processual:

Tendo em vista que os acusados ELIAS DE OLIVEIRA RAMOS,
JOSÉ TIAGO COSTENARO
, ERICLIS FERNANDO DE MATOS GRANADA, RAUL FELICIANO MAIA, LUCAS MARCOS MONTEIRO, CRISTIAN JHONES RODRIGUES e RENATO MONTEIRO DOS SANTOS
ficaram presos durante toda a tramitação processual e persistirem os requisitos autorizadores da prisão preventiva
, os quais fazem parte integrante desta, mantenho-os segregados no caso de eventual recurso.
(SEEU – mov. 70.8).

Assim sendo, não se mostra razoável ignorar o período compreendido entre a data em que o agravado foi efetivamente recolhido ao cárcere e a superveniência do mandado de prisão, que foi cumprido no próprio estabelecimento prisional.

Adotar entendimento diverso agravaria, sem respaldo na lei, a situação do condenado que não estava em liberdade ao tempo da expedição de um novo mandado de prisão.

Em assim sendo, o mandado de prisão cumprido em 9-10-2021, em estando o agravado já em cumprimento de pena, não altera a data-base para obtenção de benefícios.

Os arestos colacionados corroboram a conclusão:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DEFINIÇÃO DA DATA-BASE PARA BENEFÍCIOS EXECUTÓRIOS.
DATA DA EFETIVA CONSTRIÇÃO DO REEDUCANDO. CUMPRIMENTO DE MANDADO DE PRISÃO EXPEDIDO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO EM DATA POSTERIOR
.
IRRELEVÂNCIA. AGENTE QUE JÁ SE ENCONTRAVA CUSTODIADO.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público Estadual, buscando redefinir a data-base para a concessão de benefícios ao reeducando, sob o argumento de que a última prisão, decorrente de mandado expedido após o trânsito em julgado de nova condenação em 14/07/2023, deve ser considerada como marco inicial.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o marco inicial para concessão de benefícios executórios deve ser fixado na data da efetiva prisão do reeducando ou na data do cumprimento de mandado de prisão expedido em data posterior por juízo diverso.

III. Razões de decidir

3. Nos casos em que o reeducando permanece
ininterruptamente preso desde a data da sua efetiva prisão
, esta deve ser considerada como marco inicial para o cálculo do decurso de tempo necessário à obtenção de benefícios executórios, i
ndependentemente do cumprimento de novo mandado de prisão expedido em razão do trânsito em julgado de condenação superveniente
.

4.
A mera expedição e cumprimento de novo mandado de prisão, sem que haja interrupção do cumprimento da pena, não enseja a alteração da data-base, sob pena de ignorar o período de segregação já cumprido e violar a função ressocializadora da pena
.

5. O Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1.753.512/PR, consolidou o entendimento de que a unificação de penas, salvo em caso de prática de falta grave, não enseja alteração da data-base para concessão de benefícios.

6. Precedentes deste e. Tribunal também reforçam que, quando o reeducando já se encontra preso, o cumprimento de novo mandado de prisão não justifica a alteração da data-base para benefícios executórios, devendo ser preservada a data da efetiva prisão como marco inicial.

IV. Dispositivo

7. Recurso ministerial desprovido. (
TJ/MT, N.U 1023824-51.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Vice-Presidência, Julgado em 31/01/2025, Publicado no DJE 31/01/2025).

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – INCONFORMISMO DEFENSIVO – FIXAÇÃO DA DATA DA ÚLTIMA PRISÃO COMO TERMO INICIAL PARA O CÔMPUTO DE BENEFÍCIOS EXECUTÓRIOS – PROCEDÊNCIA – CONTAGEM QUE DEVE SE INICIAR DA DATA DA EFETIVA CONSTRIÇÃO DO REEDUCANDO –
CUMPRIMENDO DE MANDADO DE PRISÃO EXPEDIDO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO EM DATA POSTERIOR – IRRELEVÂNCIA – AGENTE QUE JÁ SE ENCONTRAVA CUSTODIADO
– ENTENDIMENTO DA MAGISTRADA QUE AFRONTA A FUNÇÃO RESSOCIALIZADORA DA PENA E PREJUDICA O REEDUCANDO PELA DEMORA DA MÁQUINA JUDICIÁRIA – RECURSO PROVIDO.

A prática de novo crime no curso da execução acarreta a regressão do regime prisional, porém, o marco inicial para o cômputo de eventual progressão de regime é a data da efetiva prisão do agente, e não a do cumprimento posterior de eventual mandado de prisão expedido pelo juízo da execução.

Nos casos em que o agente, que cumpria pena no regime semiaberto,
comete novo delito e é preso em flagrante, permanecendo segregado desde então, a data dessa prisão deve ser considerada como base para o cálculo do decurso de tempo necessário à obtenção de futuros benefícios, independentemente do cumprimento de novo mandado da prisão expedido pelo juiz da execução em data posterior
.

A última prisão não se confunde com o mero cumprimento de novo mandado, expedido por juiz diverso, quando o agente já se encontra custodiado
,
sob pena de ser desprezado o período em que o reeducando permaneceu segregado, violando-se a função ressocializadora da pena
.”
(TJ/MT, N.U 1015455-73.2021.8.11.0000, Câmaras Isoladas Criminais, Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27/10/2021, Publicado no DJE 10/11/2021)
.

Com essas considerações, em dissonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
desprovejo
o agravo de execução, mantendo incólume a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025